Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR. OBJETO. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL PATERNA E REGIME DE CONVIVÊNCIA DA INFANTE COM A GENITORA. FILHA MENOR IMPÚBERE. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONDUTAS DESABONADORAS DA GENITORA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL AFETADA AO PAI. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVA ORAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. PROVA TÉCNICA. AFERIÇÃO DA NECESSIDADE. INVIABILIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO AUTORAL. REJEIÇÃO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO VINDICADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. SUBSISTÊNCIA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROVA PRETENDIDA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPORTUNIZAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. PROCLAMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de provas assiste o direito de vê-las realizadas quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão das questões fáticas, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e as alegações deduzidas pelos litigantes, olvidando a realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento fático, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito perseguido em Juízo ou infirmação do pretendido em seu detrimento, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação do imbróglio, de forma que, insuficiente o substrato material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam ampla dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a incursão probatória demandada pela parte autora por estar-lhe afetado o ônus de corroborar os fatos constitutivos do direito invocado e assistir-lhe o direito subjetivo de valer-se todos os meios de prova legalmente admissíveis para aparelhá-lo (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
3. Afigurando-se indispensável a aferição da dinâmica familiar para fins de adequada fixação da guarda da criança envolta no conflito entre os genitores, porquanto o efetivo exercício da guarda fática afirmado pelo genitor, de molde a qualificar-se como factual responsável pela infante, e a imputação de condutas desabonadoras à genitora encerram fatos constitutivos do direito invocado, a resolução antecipada da lide, mediante rejeição dos pedidos de estipulação da guarda unilateral paterna da infante e de delimitação do regime de convivência materno, sem ampla dilação probatória, configura cerceamento de defesa, pois obstada a parte autora de produzir provas aptas a subsidiarem a elucidação do litígio e a apreensão da pretensão vindicada, determinando a cassação do provimento sentencial como expressão do devido processo legal, notadamente quando refutados os pleitos autorais formulados sob o fundamento da ausência de desincumbência do ônus probatório adstrito ao autor (CPC, arts. 369; 373, I).
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.